Tribunal: TJSP
Processo: 1046691-32.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL – ITBI – Pretensão de que a base de cálculo do ITBI seja o valor venal do imóvel para fins de IPTU, afastando o "valor de referência", com repetição dos valores recolhidos a partir da base de cálculo equivocada – Sentença de procedência – Pleito de reforma – Não cabimento – Ausência de necessidade de dilação probatória a

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL – ITBI – Pretensão de que a base de cálculo do ITBI seja o valor venal do imóvel para fins de IPTU, afastando o "valor de referência", com repetição dos valores recolhidos a partir da base de cálculo equivocada – Sentença de procedência – Pleito de reforma – Não cabimento – Ausência de necessidade de dilação probatória a fim de demonstrar o descabimento da base de cálculo adotada pelo apelante – Questão eminentemente de direito que se resolve pela mera interpretação da lei – Tese fixada em sede de IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000, julgado por este TJ/SP, de que o valor a ser utilizado como base de cálculo para o ITBI é o valor venal do imóvel ou o valor da transação, prevalecendo aquele que for maior – Impossibilidade de aplicação do valor venal de referência estipulado pelo apelante, que deve ser utilizado apenas como parâmetro para eventual discordância quanto ao valor declarado pela apelada – Honorários advocatícios sucumbenciais – Inaplicabilidade do pretendido arbitramento por equidade, previsto no art. 85, §8o, do CPC, que só cabe quando o valor da condenação, da causa e do proveito econômico forem demasiadamente baixos ou inestimáveis – Caso em que o valor da condenação é expressivo – Sentença mantida – APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000781872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1046691-32.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado CCP LAVANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido,
por maioria de votos, Negaram Provimento aos recursos. Vencidos o 2o Juiz e
o 3o Juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 24 de setembro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09935
Apelação no 1046691-32.2019.8.26.0053
Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Apelada: CCP LAVANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Reexame Necessário
16a Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo
Magistrada: Dra. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO FISCAL ITBI Pretensão de que a base de cálculo do ITBI
seja o valor venal do imóvel para fins de IPTU, afastando o “valor de
referência”, com repetição dos valores recolhidos a partir da base de
cálculo equivocada Sentença de procedência Pleito de reforma Não
cabimento
Ausência de necessidade de dilação probatória a fim de
demonstrar o descabimento da base de cálculo adotada pelo apelante
Questão eminentemente de direito que se resolve pela mera interpretação da lei

Tese
fixada
em
sede
de
IRDR
no
2243516-62.2017.8.26.0000, julgado por este TJ/SP, de que o valor a ser
utilizado como base de cálculo para o ITBI é o valor venal do imóvel ou o
valor da transação, prevalecendo aquele que for maior Impossibilidade
de aplicação do valor venal de referência estipulado pelo apelante, que
deve ser utilizado apenas como parâmetro para eventual discordância
quanto ao valor declarado pela apelada
Honorários advocatícios
sucumbenciais
Inaplicabilidade do pretendido arbitramento por
equidade, previsto no art. 85, §8o, do CPC, que só cabe quando o valor da
condenação, da causa e do proveito econômico forem demasiadamente
baixos ou inestimáveis
Caso em que o valor da condenação é
expressivo
Sentença mantida
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
não providos.
Trata-se de reexame necessário e de apelação
interposta pelo Município de São Paulo contra a r. sentença (fls. 70/73),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferida nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO
ajuizada por CCP Lavanda Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra o
apelante, que jugou procedente a ação, para reconhecer o direito da
apelada à restituição dos valores pagos a maior quanto ao ITBI incidente
sobre os imóveis descritos, uma vez que este deveria ter tomado por base o
valor venal dos imóveis, estabelecido para fins de IPTU, ou o valor da
negociação dos bens, o que fosse superior, mas não o valor venal de referência
arbitrado pela Administração. Pela sucumbência, houve a condenação do
apelante ao pagamento de custas/despesas processuais e de honorários
advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) do valor da restituição. Houve a
determinação de reexame necessário pelo Juízo “a quo”.
Opostos embargos de declaração pela apelada, estes
foram rejeitados pelo Juízo “a quo” (fl. 160).
Alega o apelante no presente recurso (fls. 162/179), em
síntese, a inexistência de provas da inadequação do valor venal de referência,
até porque deveria ter sido provado injusto desfalque patrimonial da apelada.
Quanto à base de cálculo estipulada pela legislação municipal, alega que não há
qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade. Ainda defende a legitimidade
dessa base de cálculo, explicando as razões pelas quais o valor venal estipulado
para fins de IPTU é sabidamente defasado e argumentando que o valor fixado
para o negócio não necessariamente reflete o real valor de mercado do bem.
Salienta, inclusive, que não há obrigatoriedade de se adotar um mesmo valor
venal para a base de cálculo de IPTU e de ITBI. Alude à obrigação do
contribuinte de requerer avaliação especial em sede administrativa caso
discorde do valor arbitrado pelo Fisco. Salienta que o procedimento preconizado
pela legislação municipal apenas permite que o contribuinte saiba de antemão o
valor que será cobrado, para que este não venha a ser lançado apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posteriormente com a imposição de multa de 50% e de juros de mora. Por fim,
quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados, pede a observância
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a consequente
aplicação do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil para que
sejam reduzidos por equidade, uma vez que o débito a ser repetido monta R$
562.590,45 (quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos e noventa reais e
quarenta e cinco centavos) e a aplicação de percentual sobre esse montante
resulta em honorários advocatícios sucumbenciais demasiadamente elevados.
Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 188/199), alega a apelada, em
síntese, que a via eleita é adequada, pois não requer a produção de outras
provas além dos documentos já apresentados na petição inicial. Sustenta que
há ilegalidade na utilização do valor venal de referência, arbitrado pelo
apelante, como base de cálculo do ITBI. Aduz que deve haver a condenação da
apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais da forma como
foi feita. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.

Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de repetição de indébito fiscal por
meio da qual a apelada busca a restituição parcial do ITBI recolhido em
razão da compra de imóveis, quantificada em R$ 562.590,45 (quinhentos e
sessenta e dois mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma vez que a base de cálculo adotada para o lançamento do tributo foi o valor
venal de referência do imóvel fixado pela Administração e não o valor da
transação apontado como superior ao valor venal usado para fins de IPTU ,
que deveria ter sido o efetivamente utilizado e que culminava em recolhimento
de tributo menos custoso.
O pedido foi julgado procedente pela r. sentença ora
hostilizada, contra a qual se insurge o apelante nos termos supra relatados.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, afasto a alegação de inexistência de
provas quanto à inadequação da base de cálculo adotada (valor venal
de referência do imóvel arbitrados pela Administração).
Com efeito, a questão discutida é eminentemente de
direito, limitada à estipulação da base de cálculo do ITBI, visando à adoção do
valor da transação ao invés do valor venal de referência estipulado pelo
apelante. Vale dizer, portanto, que não há discussão numérica que demande
perícia ou qualquer outra sorte de “prova da inadequação do valor”.
Logo, não há necessidade de produção de qualquer prova
adicional nesse aspecto, razão pela qual afasto tal alegação do apelante.
Então, analisando-se tal questão de direito, é certo que
não prospera a pretensão de adotar como base de cálculo do ITBI o
valor venal de referência dos imóveis arbitrado pela Administração.
A Lei Municipal no 11.154, de 30/12/1.991, estabelece em
seu artigo 7o, que, “para fins de lançamento do imposto, a base de cálculo é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor venal dos bens ou direitos transmitidos, assim considerado o valor pelo
qual o bem ou direito seria negociado à vista, em condições normais de
mercado”.
Ainda, a mencionada legislação prevê que, havendo
discordância do contribuinte com a base de cálculo do imposto, notadamente, o
valor venal de referência divulgado pelo apelante, é facultado àquele requerer
avaliação especial do imóvel, apresentando os dados da transação e os
fundamentos do pedido.
Pois bem, denota-se dos autos que o apelante exigiu da
apelada que esta arcasse com o ITBI com base de cálculo
correspondente ao valor venal de referência, isto é, ao valor divulgado
pela própria Administração.
Ora, em que pese ser possível o apelante eventualmente
discordar do valor venal do imóvel, considerado pela apelada para fins de
recolhimento do ITBI, não poderia aquele impor previamente o montante, de
maneira unilateral, sem demonstrar que o valor venal utilizado pela apelada,
que inclusive é até superior ao usado para a cobrança do IPTU, não
corresponde ao valor de mercado do bem.
Nesse sentido, o valor venal de referência previamente
estipulado pelo apelante deve servir apenas como parâmetro verificador da
veracidade do declarado pela apelada, para que, se o caso, o apelante se valha
do procedimento administrativo previsto no artigo 148 do Código Tributário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966)1 a fim de readequá-lo. Se
assim não fosse, estaria configurado o lançamento de ofício, o que não se
aplica ao ITBI.
A este respeito, observo que no julgamento do Incidente
de Arguição de Constitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000, pelo C.
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em 25/03/2.015, foi declarada a
inconstitucionalidade dos artigos 7o-A e 7o-B da Lei Municipal no
11.154, de 30/12/1.9912, firmando-se o entendimento de não ser possível a
imposição, desde logo, do valor venal de referência ao contribuinte, nestes
exatos termos:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Artigo 7o da Lei no 11.154, de 30 de
dezembro de 1991, com a redação dada pelas Leis nos 14.125, de 29 de dezembro
de 2005, e 14.256, de 29 de dezembro de 2006, todas do Município de São Paulo,
que estabelece o valor pelo qual o bem ou direito é negociado à vista, em
condições normais de mercado, como a base de cálculo do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) Acórdão que, a despeito de não manifestar
de forma expressa, implicitamente também questionou as disposições dos artigos
7o-A, 7o-B e 12 da mesma legislação municipal Valor venal atribuído ao imóvel
para apuração do ITBI que não se confunde necessariamente com aquele utilizado
1 Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos,
serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos
pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
2 Art. 7o-A. A Secretaria Municipal de Finanças tornará públicos os valores venais atualizados dos imóveis inscritos no
Cadastro Imobiliário Fiscal do Município de São Paulo.
Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Finanças deverá estabelecer a forma de publicação dos valores venais a que
se refere o "caput" deste artigo.
Art. 7o-B. Caso não concorde com a base de cálculo do imposto divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças, nos
termos de regulamentação própria, o contribuinte poderá requerer avaliação especial do imóvel, apresentando os dados
da transação e os fundamentos do pedido, na forma prevista em portaria da Secretaria Municipal de Finanças, que
poderá, inclusive, viabilizar a formulação do pedido por meio eletrônico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para lançamento do IPTU Precedentes do STJ Previsão contida no aludido
artigo 7o que, nessa linha, não representa afronta ao princípio da
legalidade, haja vista que, como regra, a apuração do imposto deve ser
feita com base no valor do negócio jurídico realizado, tendo em
consideração as declarações prestadas pelo próprio contribuinte, o que,
em princípio, espelharia o "real valor de mercado do imóvel"
"Valor
venal de referência", todavia, que deve servir ao Município apenas como
parâmetro de verificação da compatibilidade do preço declarado de
venda, não podendo se prestar para a prévia fixação da base de cálculo
do ITBI Impossibilidade, outrossim, de se impor ao sujeito passivo do
imposto, desde logo, a adoção da tabela realizada pelo Município

Imposto municipal em causa que está sujeito ao lançamento por
homologação, cabendo ao próprio contribuinte antecipar o recolhimento
Arbitramento administrativo que é providência excepcional, da qual o
Município somente pode lançar mão na hipótese de ser constatada a
incorreção ou falsidade na documentação comprobatória do negócio
jurídico tributável Providência que, de toda sorte, depende sempre da
prévia instauração do pertinente procedimento administrativo, na forma
do artigo 148 do Código Tributário Nacional, sob pena de restar
caracterizado o lançamento de ofício da exação, ao qual o ITBI não se
submete
Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse passo, subvertem o
procedimento estabelecido na legislação complementar tributária, em
afronta ao princípio da legalidade estrita, inserido no artigo 150, inciso I,
da Constituição Federal Inadmissibilidade, ainda, de se exigir o recolhimento
antecipado do tributo, nos moldes estabelecidos no artigo 12 da Lei Municipal no
11.154/91, por representar violação ao preceito do artigo 156, inciso II, da
Constituição Federal Registro imobiliário que é constitutivo da propriedade, não
tendo efeito meramente regularizador e publicitário, razão pela qual deve ser
tomado como fato gerador do ITBI
Regime constitucional da substituição
tributária, previsto no artigo 150, § 7o, da Constituição Federal, que nem tem lugar
na espécie, haja vista que não se cuida de norma que autoriza a antecipação da
exigibilidade do imposto de forma irrestrita
Arguição acolhida para o fim de
pronunciar a inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no
11.154/91, do Município de São Paulo. (Incidente De Arguição de
Inconstitucionalidade
Cível
no
0056693-19.2014.8.26.0000,
Rel.
Des. Paulo Dimas Mascaretti, Órgão Especial, julgado em 25/03/2.015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(negritei)
Ainda, no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2243516-62.2017.8.26.0000 pelo C. 7o Grupo de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, em 23/05/2.019, firmou-se a tese
de que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor venal do imóvel ou o
valor da transação, prevalecendo aquele que for maior:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS ITBI BASE DE CÁLCULO
Deve ser calculado sobre o valor do negócio jurídico realizado ou sobre o valor
venal do imóvel para fins de IPTU, aquele que for maior, afastando o “valor de
referência” Ilegalidade da apuração do valor venal previsto em desacordo com o
CTN Ofensa ao princípio da legalidade tributária, artigo 150, inciso I da CF
Precedentes IRDR provido para fixar a tese jurídica da base de cálculo
do ITBI, devendo corresponder ao valor venal do imóvel ou ao valor da
transação, prevalecendo o que for maior. (TJSP, IRDR no
2243516-62.2017.8.26.0000, 7o Grupo de Direito Público, Rel. Des.
Burza Neto, julgado em 23/05/2.019) (negritei)
Nesse sentido, também é o entendimento desta C. 14a
Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
ITBI Ordem concedida Diversidade de valores para cálculo do IPTU e ITBI
Inadmissibilidade Inconstitucionalidade do Decreto no 46.228/05 e dos arts. 7o-
A, 7o-B e 12, da Lei 11.154/91, declarada pelo Órgão Especial do TJSP O valor
venal base de cálculo do IPTU ou o da transação atualizado, o que for maior, é que
deve servir como base de cálculo do ITBI
Sentença reformada nesta parte

Precedentes do STF, STJ e TJSP
Recurso voluntário e reexame necessário
parcialmente
providos.
(TJSP,
Apelação/Remessa
Necessária
no
1038553-76.2019.8.26.0053, Rel. Des. Octavio Machado de Barros, 14a
Câmara de Direito Público, julgado em 16/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, em que pese as alegações do apelante, entende-se
que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor venal ou o valor da transação,
prevalecendo aquele que for maior, conforme o julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 2243516-62.2017.8.26.0000.
Por fim, também não prospera o pedido de fixação
dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos
do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, para o fim de reduzi-
los aquém do mínimo patamar legal.
Dispõe o referido dispositivo:
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
(negritei)
Diante desses termos, é certo que a fixação de honorários
nos casos de sucumbência da Fazenda Pública também só admite o
arbitramento por equidade se for demasiadamente baixo o valor da
condenação, da causa ou do proveito econômico obtido, não se aplicando tal
forma de arbitramento quando estes valores mencionados forem elevados.
É o que já está pacificado na jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §
3o. DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Esta Corte consolidou a orientação de que, nas causas em
que sucumbente a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do art. 85, § 2o., caput, e I a IV do Código Fux, com
percentuais delimitados no § 3o. do dispositivo. 2. Ressalta-se que na
vigência do Código Fux a fixação dos honorários advocatícios com base na
apreciação equitativa, prevista no § 8o., art. 85 do aludido diploma legal,
somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo,
hipóteses não configuradas nos autos. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega
provimento. (STJ, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no
1.498.952/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, julgado
em 11/05/2.020, DJe 14/05/2.020) (negritei)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VERBA SUCUMBENCIAL. ART. 85, § 3o,
DO CPC/2015. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 7/STJ.
INAPLICABILIDADE. 1. Nas causas em que a parte é a Fazenda Pública, deve-se
observar a regra prevista no art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC/2015, uma vez que a
apreciação equitativa, prevista no § 8o da norma em epígrafe, somente
tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses
de que não cuidam os presentes autos. Precedentes. 2."A matéria encimada à
apreciação desta Corte Superior é eminentemente jurídica, qual seja, a
necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais de acordo com os critérios
previstos nos incisos I a IV do § 2o e com os percentuais delimitados no § 3o do
art. 85 do CPC/2015. Assim, evidente a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.456.057/SP, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 25/9/2019) . 3.
Agravo interno não provido. (STJ, Agravo Interno no Recurso Especial no
1.844.738/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, julgado em
10/02/2.020, DJe 13/02/2.020) (negritei)
Portanto, a r. sentença deve ser mantida.
Em razão da sucumbência também em segunda instância,
majoro a verba honorária em 2%, em desfavor do apelante, de acordo com o
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação e ao presente reexame necessário, para manter a r. sentença
questionada, por seus próprios fundamentos acrescidos dos aqui expostos.
Majoro os honorários advocatícios, como consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.611
Apelação / Remessa Necessária no 1046691-32.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Ccp Lavanda Empreendimentos Imobiliários Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria quanto à aplicação do artigo 85, § 8o, do
CPC/2015.
Referido dispositivo não se destina somente a causas de valor
ínfimo, como também, pelas mesmas razões, àquelas de valor muito elevado,
hipótese dos autos conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §8o, DO CPC/2015.
VALOR
EXCESSIVO.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO”3.
Assim, considerando o trabalho desenvolvido e a complexidade
da causa, fixa-se a verba honorária em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia
suficiente a remunerar condignamente o trabalho profissional.
João Alberto Pezarini
Desembargador
3 REsp 1864345, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17.3.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
12A0BE88
13
13
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
135D009E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1046691-32.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.